Tribunal: TJPA
Processo: 0010885-24.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010885-24.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VAREJAO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SATURNINO EDGAR DIAS, DINALY COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. TESE DO STJ. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conversão da execução em ação monitória após a citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante argumentou que, na época da propositura da ação (1996), não havia entendimento pacificado pelo STJ sobre a utilização da ação monitória em contratos de abertura de crédito. Sustentou, ainda, que o STJ já manifestou a possibilidade de conversão do procedimento em monitório. No entanto, as decisões apresentadas são anteriores ao entendimento consolidado em 2012 (Tema 320 do STJ no REsp 1129938/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Negado provimento ao recurso. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

5. A tese fixada pelo STJ é de que é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após a citação.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil. Tema 320 pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1129938/PE.

Jurisprudência relevante citada
:

REsp 1872155 / RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2021,
DJe 23/09/2021.

AgRg no REsp 1067765 / SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010885-24.1996.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0010885-24.1996.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

AGRAVADO:
VAREJAO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e SATURNINO EDGAR DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.
, em face da decisão monocrática de ID
nº 20525640
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razõe
s (ID n.º 20957181),
o agravante d
efende que, à época da propositura da ação, não havi
a entendimento pacificado pelo STJ de que os contratos de abertura de crédito deveriam ser ajuizados utilizando a via da ação monitória e não a ação executiva.

Pontuou que se trat
a de um processo iniciado em 1996, quando inexistia um consenso sobre qual seria o instrumento processual apto à cobrança deste tipo de débito.

Ale
gou, também, que o STJ já se manifestou sobre a plena possibilidade de conversão do procedimento em monitório, apesar do réu ter sido citado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Intimada para se apresentar Contrarrazões, a parte agravada manteve-se inerte, conforme certificado pela UPJ (ID. 21730067).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de que, à época da propositura da ação, não havia entendimento pacificado de qual ato processual era o adequado
para o ajuizamento ações referentes aos
contratos de abertura de crédito.

Ora, no caso específico dos autos, é incontroverso o fato de que existe tese fixada pela Corte Superior acerca da temática. Como fins de esclarecimento, faço novamente menç
ão ao Tema 320 pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1129938 / PE, no qual consta expressamente que “
É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação
”.

Nesse sentido, é impreterível salientar que, conforme o princípio da igualdade, não se trata de mera possibilidade estabelecer o tratamento uniforme a casos em mesmo sentido, especialmente quando se trata de tese já fixada, e sim preceito basilar.

Há a necessidade de prestar mesmo tratamento a casos equiparados, levando à solução jurídica uniforme.

Somado a isso, o agravante ale
gou que o STJ já se manifestou sobre a plena possibilidade de conversão do procedimento em monitório, apesar do réu ter sido citado. Todavia, juntou decisões datadas de 2002, 2008, 2009 e 2010. Ou seja, encontram-se ultrapassadas, já que a
nova
tese fixada pelo STJ,
a qual alterou o entendimento havido até então,
é de 2012.

Imperioso notar tal ponto quando se observam decisões recentes proferidas pelo STJ, conforme:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO

DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA

VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRADITÓRIO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA

APÓS A

CITAÇÃO REALIZADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Os autos são oriundos de execução

de título judicial promovida pelo Hospital Dr. Baldino Ltda. em

face do Município e Estado do Rio de Janeiro, visando o ressarcimento das

despesas médico-hospitalares de pacientes encaminhados ao sistema de saúde privado por ordem judicial, em

razão da

inexistência de vagas em

nosocômicos da

rede pública.

2. Afasta-se a

alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, na medida em

que o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a

respeito das

questões relevantes para a

solução da

controvérsia. A

tutela jurisdicional sido prestada de forma eficaz, não havendo razão para a

anulação do acórdão proferido em

sede de embargos de declaração.

3. A

Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, manteve o entendimento de que a execução

por título judicial é via inadequada para a

análise do pleito em

questão, especialmente porque: i) "as

decisões que lhe dão substrato não foram fixadas em

favor do exequente, mas sim de terceiros, os quais promoveram ações

contra os entes federativos e ora executados" (fls. 5.585); ii) não há "elementos nos autos que possam fixar a

liquidez da

obrigação, nem ela pode ser decifrada por meros cálculos aritméticos" (fls. 5.586); iii) os documentos juntados "devem ser submetidos ao crivo do contraditório e da

ampla defesa, de modo que os ora executados possam impugná-los ou desconstituí-los, se for o caso" (fls. 5.586); iv) "não se pode afirmar que existem títulos judiciais em

favor do autor a

serem executados em ação

autônoma, ainda mais quando a

regra a

ser seguida é a

de que a execução

de título judicial deve ser pleiteada nos próprios autos que ensejaram a ação

e pela parte a

quem ela beneficia" (fls. 5.586/5.587); v) não há, também, exigibilidade da

obrigação pleiteada, uma vez que não possui eficácia, pois ainda precisa ser constituída como título judicial para tornar-se exigível. A

revisão de tal conclusão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. Quanto à

arguição de ocorrência de contraditório e ampla defesa apropriados no SISREG, que amparariam a

requisitada liquidez dos títulos, o recorrente não indicou os normativos de lei federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido, o que inviabiliza a

exata compreensão da

controvérsia e impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na argumentação recursal, nos termos da

Súmula 284/STF.

5. O acórdão recorrido encontra-se em

consonância com o entendimento firmado por esta Corte, sob o rito dos recurso repetitivos, no sentido de que não é possível a conversão da ação

de execução em ação monitória,

de ofício ou a

requerimento das

partes, após a

ocorrência da

citação, em

razão da

estabilização da

relação processual (REsp 1.129.938/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/03/2012). Precedentes: AgRg no REsp 1.067.765/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/09/2020; AgInt no AREsp 553.968/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 13/11/2017; AgRg no REsp 1.235.799/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/12/2014.

6. Recurso especial conhecido em

parte e, nesta extensão, não provido.

(REsp 1872155 / RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2021,
DJe 23/09/2021
). (grifo nosso).

Outro ponto é que, t
omando como base o argumento da parte agravante em relação à data de início do seu processo, a qual alega justificar a conversão da demanda, junto decisão também proferida pelo STJ.

Em análise, é indiscutível o fato de que a decisão do AgRg no REsp 1067765 / SP, de relatoria do ilustre Ministro Sérgio Kukina, se deu em 2020, mas o início do processo data de 2008. Logo, com a tese fixada em 2012, ainda sim, foi possível a sua aplicação.

Segue ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA, APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. INCABÍVEL. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. A Corte local não se debruçou efetivamente sobre a tese de defesa suscitada pela agravante, no sentido de que a parte executada não teria negado a execução do contrato administrativo, e tampouco a questão constou dos embargos declaratórios opostos perante a instância ordinária. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.

2. A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da liquidez do título executivo, tal como decidida a controvérsia pelas instâncias ordinárias e suscitada nas razões recursais, exigiria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ, respectivamente.
3. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese jurídica de que a conversão da execução não enseja prejuízos ao ente municipal, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, pois, imperiosa a incidência da Súmula 211/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.938/PE (Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/3/2012), firmou posicionamento de que não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação, em razão da estabilização da relação processual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1067765 / SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação, conforme art. 932, IV, b, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025